Tribunal: TJPA
Processo: 0812342-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812342-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DINAIM MOURA DA SILVA

AGRAVADO: ELISEU COSTA DOS REIS, ENGSBRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, FABRICIO REIS DE SOUZA

PROCURADOR: ALAN JONATAS SILVA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO À PRATICA DE ATO. FALHA NO SISTEMA PARTICULAR “ADVISE”. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS. CIÊNCIA DO EXPEDIENTE. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812342-43.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
ELISEU COSTA DOS REIS, ENGSBRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA E FABRICIO REIS DE SOUZA

ADVOGADA: REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ, OAB/PA 6229

AGRAVADO:
DINAIM MOURA DA SILVA

ADVOGADOS:

ALAN JÔNATAS SILVA DOS REIS OAB/PA sob o n° 12.411 e KAROLLYNA CASTRO DOS REIS OAB/PA sob o n° 31.916-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
ELISEU COSTA DOS REIS, ENGSBRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA E FABRICIO REIS DE SOUZA
(
ID. 16753110) contra decisão monocrática de ID. 16308587, que conheceu e deu parcial provimento ao Instrumento de

DINAIM MOURA DA SILVA
, que teve seu dispositivo assim publicado:

“(...) Por todo o exposto,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e DOU-LHE monocraticamente provimento
, tornando sem efeitos a decisão de ID. 97727586 dos autos originários.

(...)”

Em suas razões (ID. 16762700), sustenta os Agravantes
ELISEU COSTA DOS REIS, ENGSBRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA E FABRICIO REIS DE SOUZA,
após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que, houve incorreção na intimação e no recebimento da publicação por falha em seu programa de coleta de intimações.

Intimada à contraminuta (ID. 16762700),
DINAIM MOURA DA SILVA,
pediu o desprovimento do levante (ID. 17150705).

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: ELISEU COSTA DOS REIS, ENGSBRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA E FABRICIO REIS DE SOUZA

ADVOGADA: REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ, OAB/PA 6229

AGRAVADO: DINAIM MOURA DA SILVA

ADVOGADOS:

ALAN JÔNATAS SILVA DOS REIS OAB/PA sob o n° 12.411 e KAROLLYNA CASTRO DOS REIS OAB/PA sob o n° 31.916-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, em delimitar se é possível a devolução de prazo para prática de ato processual à parte ainda que inexista justa causa para tanto.

A despeito de ser possível, dentro da sistemática processual, a devolução de prazo para a prática de ato, tal não é franqueada sem que haja a presença de autorizadores para tanto. O Agravante no Interno aduz serem dois: incorreção na publicação e
problemas em sistema de coletas de publicações.

Inverto a análise, didaticamente.

Quanto aos problemas em sistema
particular
de coletas de publicações
, tal não pode ser imputado ao judiciário.
É de responsabilidade do advogado consultar diretamente nas fontes dos respectivos diários oficiais, se há alguma publicação a si relacionada.

Os sistemas
privados
de coleta de publicações – como já se diz – são alheios à estrutura de imprensa oficial do Poder Judiciário, motivo pelo qual, qualquer falha (nestes sistemas particulares) não pode servir de lastro à devolução de prazo.

O dito
“sistema Advise”
é uma funcionalidade promovida por uma
empresa privada,
não sendo possível imputar ao Poder Público, eventuais falhas neste sistema particular. Neste sentido assim é a compreensão.

Quanto a falha no texto da publicação oficial, mesma sorte da anterior:
não há nulidade hábil à devolução.

Em repetição
, eis o cenário que temos:

Petição de habilitação dos Requeridos (aqui Agravante) ao ID. 83664797,
sem menção de que as publicações deveriam ocorrer exclusivamente em nome de um, de algum ou de todos os patronos.

Certidão de ID. 97525826, pela Zelosa serventia da unidade no sentido de que “
consta habilitação do advogado Alan Jonatas Silva dos Reis, OAB/PA 12.411, em relação as partes requeridas, conforme procurações de ID’s 83664811, 83664813 e 83664823, datadas de 14/12/2002, em que pese haver outorga também para a advogada Karollyna Castro dos Reis, OAB/PA 31.196-B.
”

Expedientes de código 14079135, 14079134, 14079133, em cujo sistema deu por cientificado o Representante.

Como já disposto em Decisão monocrática
e sob o permissivo de repetição das razões dada a replicação do tema em Agravo Interno
,
[1]
a partir de uma ótica de virtualização dos processos, houve uma migração do modelo moderno de publicações via Diário de Justiça, para o modelo contemporâneo de atuação no Processo Judicial Eletrônico (PJe). Desta compreensão é que o Código de Processo Civil dispôs sobre a preferência das comunicações processuais via meio eletrônico.

Comunicação esta que, salvo pedido expresso, pode constar no nome de um, de alguns ou de todos os advogados. Digo
salvo pedido expresso
diante da regra inserta nos §§ 1º, 2º e 5º do artigo 272 do CPC, vejamos:

Código de Processo Civil.

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 5º
Constando dos autos pedido expresso
para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. (Negritei)

Para regular a criação do sistema de virtualização, temos a criação da Lei nº: 11.419/06, que exorta do advogado ou representante, uma conduta acautelatória de consulta aos
sistemas informáticos, para verificar a existência ou não de intimação
, sob pena de não o fazendo, considerá-lo cientificado. Vejamos:

Lei nº: 11.419/06 -Lei de informatização do processo.

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...)

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Resolução 185/CNJ – Resolução do PJe.

Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

(...)

Art. 21. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, no sistema PJe:

I – o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante;

II – o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

(...)

Inclusive é a compreensão de que não houve qualquer nulidade na comunicação processual feita em nome apenas do causídico habilitado, uma vez inexistir pedido expresso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º)" (AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Insisto no destaque:
os sistemas
online
de

monitoramento de publicações, não são oficiais, sendo apenas ferramentas que auxiliam o advogado em seu exercício profissional, daí porque o erro no sistema “
advise
” não justifica a perda do prazo, pois o sistema oficial da Justiça operou normalmente sem qualquer intercorrência.

Neste sentido,
sou por CONHECER do recurso, contudo NEGAR-LHE provimento
,
mantendo-se a Decisão Monocrática em sua integralidade, que desconstituiu a decisão do togado
a quo
e determinando o prosseguimento do feito sem devolução de prazo
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

(Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017)

Belém, 23/07/2024